Tribunal: TJDFT
Processo: 0728710-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Gabinete da Desembargadora Plantonista Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0728710-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIANE JARDIM DE SOUSA AUTORIDADE: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de Plantão Judicial do 2o Grau, pelo impetrante RENATO FERNANDES PEREIRA, OAB/DF n. 59917, em favor da paciente GABRIANE JARDIM DE SOUZA, no qual aponta como autoridade coatora o Presidente do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal e Territórios. O impetrante alega que a ré, atualmente, se encontra em prisão domiciliar pelos crimes dos arts. 157, § 2o, incisos I, II, IV, 70, ambos do Código Penal, e, por já ter cumprido um sexto da pena, foi beneficiada pelo regime de prisão domiciliar. Porém, alega que, por displicência, não se apresentou nas datas estipuladas ao juízo pertinente, sendo expedido o mandato de prisão em regime fechado. Frisou que a paciente é mãe solteria de um menor de idade de nome JOÃO MIGUEL DE SOUZA JARDIM, nascido na data de 14 de fevereiro de 2014, contando hoje com sete anos, o que torna a presença materna imperiosa para sua educação. Ao final, requer, em sede de liminar, a expedição do alvará de soltura com o uso da tornozeleira eletrônica para cumprimento da prisão domiciliar e, no mérito, a concessão definitiva da ordem. Brevemente relatado, decido. A liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso dos autos. Importante destacar, ainda, que o caso não retrata as hipóteses que reclamam a urgência necessária a justificar a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância, eis que não se enquadra no rol previsto no art. 4o da Portaria GPR 907, de 24 de maio de 2021. Nesse sentido, nos termos do art. 4°, inciso I, da mencionada Portaria, compete ao desembargador plantonista apreciar pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. O aludido artigo 4o encontra-se assim redigido: “Art. 4o - Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” In casu, a paciente encontra-se presa por descumprimento das regras a ela imposta, quando da prisão domiciliar. E, assim sendo, não se evidencia ilegalidade no decisum. O fato da paciente possuir um filho ainda menor de idade, por si só não justifica sua soltura. Assim, forçoso concluir que não há urgência hábil que justifique usurpar a competência do Desembargador originário da causa. Desta feita, no presente caso, não se vislumbra risco de perecimento de direito, tampouco a extrema urgência ou gravidade, que não possam aguardar o horário do expediente forense regular. ANTE O EXPOSTO, aguarde-se a regular distribuição à Relatoria originária, no primeiro dia útil subseqüente a este. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2021 15:25:15. Desembargadora - Ana Maria Duarte Amarante Brito Relatora Plantonista